Tribunal: TJPA
Processo: 0008581-03.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008581-03.2020.8.14.0401

APELANTE: ORLY DA COSTA BEZERRA, GRIFFO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO IPL. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, que deferiu medida cautelar de busca e apreensão, pessoal e domiciliar em desfavor dos apelantes, no bojo do IPL de nº 00323/2020.100006-6, instaurado para apurar supostos crimes contra a honra do Governador do Estado do Pará. Os apelantes sustentam a decadência do direito de ação do querelante e alegam excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. O d. Procurador de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para restringir a busca e apreensão ao período de 2019/2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível o reconhecimento da decadência do direito de ação do querelante diretamente em sede recursal, sem prévia análise pelo d. Juízo de origem; (ii) se a interposição de recurso sobre matéria já decidida em mandado de segurança transitado em julgado, viola os princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de decadência do direito de ação do querelante não pode ser analisada nesta instância, sob pena de supressão de instância, pois não foi suscitada perante o d. Juízo de origem. Ainda que seja matéria de ordem pública, é imprescindível seu exame na instância inferior antes de eventual apreciação em grau recursal.
4. A interposição de novo recurso para discutir matéria já apreciada no Mandado de Segurança de nº 0807801-69.2020.8.14.0000 caracteriza preclusão consumativa, sendo vedada a rediscussão da matéria. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
5. A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial deve ser arguida por meio de habeas corpus, e não por apelação criminal, sendo inadequada a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. Não se admite a apreciação de matéria de ordem pública diretamente em sede recursal sem prévia análise pelo d. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. É inviável a rediscussão de matéria já decidida em mandado de segurança transitado em julgado, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 3. O excesso de prazo na conclusão de inquérito policial deve ser arguido por meio de habeas corpus, não sendo cabível sua análise em apelação criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 103, 647 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 766863/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/04/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 565.583/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27/10/2015; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 1234675/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Orly da Costa Bezerra e Griffo Comunicação e Jornalismo LTDA, por meio de advogados constituídos, com o intuito de reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/Pa, que deferiu medida cautelar de busca e apreensão, pessoal e domiciliar em desfavor dos apelantes, requerida pela Autoridade Policial junto ao IPL de nº 00323/2020.100006-6, instaurada para apurar o suposto cometimento de crimes contra a honra do Governador do Estado do Pará, Sr. Helder Zahluth Barbalho, culminando com a retenção de bens e valores em espécie dos recorrentes.

Narra a Representação pela Expedição de Busca e Apreensão, constante na ID. 6051303, de forma sintética,

in verbis
, que:

“Após investigações preliminares, vislumbrou-se a habitualidade da prática de crimes contra a honra em desfavor da vítima HELDER ZALUT BARBALHO, bem como há indícios veementes do envolvimento de outras pessoas naturais ou jurídicas, podendo tal indício ser corroborado através da materialidade já coletada na primeira fase da operação.

Impende destacar que para além dos crimes contra a honra, apresentados através de falsas notícias publicadas nas páginas e redes sociais dos representados, vislumbra-se a prática de crime de associação, previsto no artigo 288 do Código Penal Brasileiro, pois os três representados, conforme se demonstrará a seguir, associaram-se para a prática de crime de difamação, injúria e calúnia contra a vítima.”

Em razão disso, foi deferido pelo Juízo da Vara de Inquérito Policiais e Medidas Cautelares da comarca de Belém medida cautelar de busca e apreensão, pessoal e domiciliar em desfavor dos apelantes.

Inicialmente, contra essa decisão foi impetrado o Mandado de Segurança de nº 0807801-69.2020.8.14.0000, que coube a mim a relatoria, possuindo esse
mandamus
o seguinte pleito:

“(...) seja concedida a ordem e o
mandamus
:

I. liminarmente, para deferir e determinar a imediata devolução dos equipamentos (em especial do SERVIDOR da empresa GRIFFO) bens e documentos (valores em espécie do Impetrante Orly da Silva Bezerra), prosseguindo-se em suas ulteriores de direito, confirmando-se a liminar quando da análise do mérito;

II. no mérito a concessão integral da ordem, reconhecendo-se a inércia, omissão e patente ilegalidades perpetradas por parte do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara de Inquéritos da Comarca de Belém/PA, revogando-se a busca e apreensão, a ilegalidade da medida, alternativa e cumulativamente determinando-se ainda o regular processamento do recurso de Apelação tempestivamente apresentado pelos Impetrantes;

III. a concessão de ofício de salvo conduto ao Impetrante (pessoa física) pela possibilidade de medidas extremas contra o mesmo, sempre advertindo-se que estamos diante de apuração e investigação de pretenso crime contra a honra;

(...)”

O referido remédio constitucional foi julgado na data de 28/09/2020, conforme v. Acórdão constante na ID 3724047, sendo concedida, em parte, à ordem pleiteada nos seguintes termos:

“(...)

Pertinente seria, portanto, antes da concedida devolução, d
ata maxima
venia, permitir o mais célere possível espelhamento do conteúdo a ser periciado. Destarte, não deixo de confirmar a liminar concedida de modo satisfativo. Ressalvo, unicamente, a necessidade de tornar viável, se ainda o for ao interesse processual, a dita cópia de dados e documentos.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e concessão parciais da segurança pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida pelo Eminente Desembargador Mairton Marques Carneiro, com a ressalva acima.”

Essa decisão transitou livremente em julgado e arquivado o Mandado de Segurança em 05/11/2020.

Após isso, O QUERELADO INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO ainda contra a decisão que deferiu a busca e apreensão, tendo, em suas razões recursais, presentes na ID 6051570 e ss., alegado, EM PRELIMINAR, que o direito de ação do querelante decaiu, posto que não exercido dentro do prazo legal de seis meses após tomar conhecimento do conteúdo ofensivo à sua pessoa, devendo ser reconhecido o excesso de prazo do referido inquérito e, por conseguinte, declarada a decadência do direito de ação do querelante, arquivando-se os autos em epígrafe.

NO MÉRITO, requereu o seguinte, ID 6051576,
in verbis
:

“I. após facultar contrarrazões ao MPPA de primeiro grau, conhecer e dar integral provimento ao recurso, anulando-se a decisão guerreada, e, reconhecer o maltrato ao devido processo legal, razoável duração do processo, e, determinando o imediato trancamento e arquivamento do IPL - Inquérito Policial nº 00323/2020.100006-6, máxime na situação e estado de pandemia que atravessamos.

ou, alternativamente, se outro for o entendimento de V. Exa.,

II. dar provimento para anular a decisão de piso, e, determinar a imediata conclusão do IPL, como medida de Justiça!

III. manifesta-se a Defesa técnica desde já interesse na apresentação de sustentação oral para fazer voz aos pleitos dos Apelantes em sessão de julgamento.”

Por fim, manifesta o patrono dos apelantes seu interesse em proceder sustentação oral, requerendo sua intimação sobre a data do julgamento deste feito.

Em contrarrazões, ID 6051650 e ss.,
o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta superior instância

o d. Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, se manifesta pelo parcial provimento do apelo, somente para efeito de restrição do alcance da medida, limitando-se a busca e apreensão de arquivos referentes apenas ao lapso temporal compreendido entre 2019/2020.

Sem revisão, por ser atribuído, em tese, aos apelantes, condutas delitivas que a lei comina somente pena de detenção.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO PARA JULGAMENTO.

VOTO

Após análise minuciosa dos autos deste processo, entendo que o recurso interposto não merece ser conhecido,
data venia
.

Vejamos:

No que se refere a decadência do direito de ação do querelante, vejo que tal pretensão não foi deduzida junto ao juízo de primeiro grau, e sim trazida direto em sede recursal para ser apreciada por esta e. Corte de Justiça, configurando verdadeira supressão de instância, o que não se pode admitir em nosso ordenamento jurídico vigente.

Além do que, ainda que seja entendido como matéria de ordem pública, isso não afasta a supressão, já que imprescindível se mostra a análise na origem para, somente depois, ser analisada, se necessário, na instância superior.

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DEBATE DO TEMA NA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Inviável o exame por este Tribunal da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi analisada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior. 3. Não se pode conhecer do pedido de extensão, pois se trata de indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 766863 RJ 2022/0268807-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Além do que, nas demais teses esposadas, claro se mostrou que tais pedidos já foram deveras decididos quando do julgamento do Mandado de Segurança de nº 0807801-69.2020.8.14.0000, na data de 28/09/2020, o qual, como dito alhures, transitou livremente em julgado sem que o impetrante interpusesse recurso contra a decisão que concedeu parcialmente a ordem pleiteada.

Logo, os apelantes tentam rediscutir matéria que já foi apreciada por esta e. Corte de Justiça, em outro processo (MS nº 0807801-69.2020.8.14.0000), entendendo-se que a interposição de dois ou mais recursos sucessivos contra o mesmo pronunciamento judicial implica no não conhecimento do segundo, haja vista o fenômeno da preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, além da tamanha incongruência que seria este e. Tribunal de Justiça se debruçar sobre o feito para, novamente, analisar e decidir algo que já foi submetido à sua apreciação, inclusive com o devido trânsito em julgado.

Nesse sentido, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA. 1. "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões"(AgRg no AgRg no AREsp 565.583/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 17/11/2015.) 2. Na hipótese, contra a mesma decisão foram opostos dois embargos de declaração, tendo o primeiro sido recebido como agravo regimental, e desprovido. Assim, não se conhece do segundo recurso, diante do princípio da unirrecorribilidade.” (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 1234675/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.04.2019)

Noutra banda, no que concerne ao alegado excesso de prazo para a conclusão do IPL, deve ser essa matéria aduzida em ação específica, no caso,
habeas corpus
, e não levantada junto a este recurso de apelação. Ademais, afirmaram os apelantes, no início da peça recursal constante na ID 6051570, que os bens apreendidos já foram devidamente restituídos após a intervenção deste e. Tribunal de Justiça, na decisão que julgou o
mandamus
impetrado.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do presente recurso interposto, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2025